Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-55.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESSARCIMENTO DE MENSALIDADE. FACULDADE NÃO CURSADA. RECURSO DO GOVERNO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência, que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de dano moral e R$ 2.062,45 (dois mil e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) à título de dano material.
2. Pretensão recursal para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, por culpa exclusiva do consumidor.
3. Recorrido cursava Administração de Empresas nas Faculdades Cathedral e transferiu o curso para a Faculdade UNIVAR. Contudo, porque teria que iniciar a partir do primeiro ano, sendo-lhe facultado aproveitar algumas matérias, buscou o retorno à antiga faculdade e solicitou a operacionalização da transferência para a Cathedral, tanto da matrícula quanto do FIES.
4. Porém, a Faculdade UNIVAR não operacionalizou a transferência FIES para a CATHEDRAL, conforme houvera se comprometido em acordo no PROCON de Barra do Garças, o que justifica e rebate sob o argumento de que é necessária a prática de ato prévio do aluno no sítio eletrônico para que essa transferência se efetue. Aliás, consta a advertência no termo de audiência do PROCON que “vale ressaltar, que a reclamada mesmo solicitando a transferência do financiamento para a validação da sua matrícula no sistema responsável pelo devido procedimento, o reclamante, não validou até o presente momento. Portanto, é de mera responsabilidade do consumidor se caso o FIES vier a ser cancelado”.
5. Repasse dos valores de mensalidade pelo FIES para a instituição de ensino que não prestou o serviço.
6. Impossibilidade de devolução das verbas ao discente, uma vez que as mensalidades foram quitadas mediante repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional - FNDE.
7. Incompetência do Juizado Especial Estadual, em face da necessidade de participação do FNDE - autarquia federal.
8. Recurso Prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RAMON ALVES BATISTA - CPF: 737.438.871-34 (RECORRENTE), EDUARDO FELIPE SILVA - CPF: 000.443.901-57 (ADVOGADO), VALDOMIRO JUSTINO DA SILVA NETTO - CPF: 025.914.441-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 00.965.087/0001-31 (RECORRIDO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por dano moral e R$ 2.062,45 (dois mil e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) por dano material.

A recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, e
alega
que o documento (
e-mail MEC para recorrido RAMON)
em que demonstra o repasse dos valores do FIES
, de 1.2012 a 6.2012,
para a instituição de ensino (
UNIVAR)
não possui cunho oficial, bem como afirma que a transferência é de responsabilidade do recorrido, sendo assim o dano ocasionado por culpa exclusiva da vítima.

Ademais, afirma que o valor referente ao semestre 2012/1 já foi ressarcido conforme recibo no valor de R$ 377,86 (trezentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) - valor da matrícula na UNIVAR.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso no: 1002255-55.2019.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente: ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA

Recorrido: RAMON ALVES BATISTA

Relator: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1a Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do julgamento: 10/12/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto proferido pelo magistrado Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere à discussão sobre a cobrança de débitos de mensalidades mesmo se tratando de consumidor beneficiário do programa FIES. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016),
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para:

a) CONDENAR, a reclamada
ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA
, a pagar a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante RAMON ALVES BATISTA,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

a) CONDENAR, a reclamada
ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA,
a pagar a quantia de
R$ 2.062,45 (dois mil e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais ocasionados ao reclamante RAMON ALVES BATISTA,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

O magistrado relator reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Estaduais em razão de interesse do FNDE, conforme voto que cito, na íntegra:

Inicialmente se faz necessário acolher a tese de incompetência do Juizado Especial Estadual para julgar a demanda.

Analisando os autos, verifico que pedido inicial é o ressarcimento do valor de R$ 2.062,45 (dois mil e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente a mensalidades do semestre 2012/1, sendo o repasse feito pelo FIES.

Argui o recorrido que em janeiro/2012 transferiu sua matrícula da Faculdade Cathedral, para a Faculdade UNIVAR, sendo efetivada sua matrícula em 02.02.2012, após a aprovação do FIES.

O recorrido iria ingressar no 5o semestre do curso de Administração, contudo tomou conhecimento que seria possível aproveitar algumas matérias, mas seria necessário cursar a partir do 1o ano.

Diante da informação o recorrido buscou o retorno à Faculdade Cathedral. Solicitou à recorrente (Faculdade UNIVAR) a transferência de sua matrícula e FIES para a Faculdade Cathedral, contudo houve a recusa, sendo necessária realização de reclamação junto ao PROCON.

No PROCON restou acordado que a recorrente iria ressarcir o valor pago da matrícula, que iria entregar a transferência da matrícula para a Faculdade Cathedral, bem como a transferência do FIES.

Apesar do acordo realizado no PROCON, o recorrido afirma que o FIES não foi transferida sua matrícula, levando a acreditar que teria perdido o financiamento, todavia a recorrente recebeu os valores da mensalidade durante o ano letivo de 2012.

No presente caso, o recorrido pretende ser ressarcido materialmente do valor repassado pelo FIES a instituição de ensino, por não ter cursado a faculdade de administração.

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto. É, pois, uma prerrogativa para que não seja exigida produção de prova de difícil acesso, ante a hipossuficiência reconhecida do consumidor, mas as provas que estejam em seu poder devem ser produzidas.

O art. 373, I do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao autor o ônus da prova quanto a fato constitutivo do seu direito.

Assim, analisando os autos, o recorrido não comprovou que efetuou o pagamento do FIES referente ao ano letivo que não teria cursado, ou que tenha adimplido qualquer valor decorrente desta cobrança.

Deste modo, o delineamento fático dos autos é que o recorrido pleiteia o ressarcimento de mensalidades adimplidas pelo FIES e consequentemente o arbitramento de dano moral.

Neste sentido, caso eventualmente seja devida a restituição dos valores referente as mensalidades repassadas, esta não poderá ser feita a favor do recorrido, porque imiscui-se na contenda a União, responsável pela gestão do FNDE.

Para ser restituído o valor a título de mensalidades pagas sem prestação do serviço, há a necessidade de participação da Instituição de Ensino e do Governo Federal, pois a devolução dos valores pagos deverá ser realizada para o Financiamento Estudantil, estando evidente o interesse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, na condição de agente operador do fundo de financiamento.

Resta evidenciada a legitimidade do FNDE para postular e averiguar, eventual existência de descumprimento contratual.

Considerando que o objetivo é o ressarcimento de valores pagos indevidamente, colaciono jurisprudência em caso análogo desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. ARGUIÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTO DE CARÁTER GERAL, PARA TODOS OS ALUNOS QUE HONRASSEM O PAGAMENTO PONTUALMENTE. INCENTIVO NÃO CONCEDIDO AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO FIES. PRÁTICA ABUSIVA. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DIRETAMENTE AO DISCENTE. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO, PARA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO PRÓPRIO FIES E CONSEQUENTE ABATIMENTO NO VALOR FINAL DO CONTRATO. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MAGUINAURA AUXILIADORA DA SILVA postula reparação por danos materiais e morais, argumentando ter sido vítima de prática abusiva praticada pela empresa Recorrida, a qual concedeu desconto de caráter geral de 25% (vinte e cinco por cento) para todos os estudantes, exceto aos beneficiários do programa FIES. 2. Com efeito, o encargo educacional a ser financiado deve ser quantificado considerando todos os descontos aplicados pela instituição de ensino, regulares ou temporários, de caráter coletivo, inclusive os descontos concedidos devido ao pagamento pontual da mensalidade, nos termos do art. 4o, §4o, da Lei 10.260/2001. 3. Eventual descumprimento desta obrigação sujeita à IES à devolução dos encargos educacionais cobrados indevidamente ao próprio Financiamento Estudantil, nos termos do art. 4o, §5o, II, da Lei 10.260/2001. 4. Com efeito, inexiste a possibilidade de devolução diretamente ao aluno/discente, competindo-lhe, em verdade, postular pela revisão do contrato, a fim de que, se for o caso, ser readequado o valor final do financiamento. 5. Considerando que o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional -, é autarquia federal que tem foro na Justiça Federal, imperioso é o reconhecimento da incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para prosseguimento desta ação, restando prejudicado o recurso interposto. 6. Recurso prejudicado. (TRU/MT – RI no 8010746-38.2019.811.0001, Juíza-Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Data do Julgamento: 16.08.2019)

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional – FNDE é autarquia federal, deste modo o foro competente para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Federal.

Ressalta-se que a incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme o art. 64, § 1o do CPC.

Em face do exposto,
arguo
ex officio
a preliminar de incompetência absoluta, e, por consequência,
julgo extinto o feito, sem resolução

do mérito
, nos termos do artigo 8o,
caput
e artigo 51, IV, ambos da Lei no 9.099/95 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Com efeito, após analisar os autos, esta magistrada acompanha os fundamentos expostos quanto à existência de interesse da União, a impor o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que há pedido de ressarcimento de valores supostamente recebidos indevidamente pagos pelo FIES.

Havendo interesse da União, imperiosa a extinção do feito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto do magistrado Relator.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020